Tribunal: STF
Processo: MS 38606
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de mandado de segurança submetido a esta Presidência pelo Ministro Nunes Maques, para análise de redistribuição, mediante o seguinte despacho:



    “1. A Associação dos Empregados de Furnas (ASEF) e a Associação dos Empregados da Eletrobras (AEEL) formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), consubstanciado na Resolução CPPI n. 225, de 20 de maio de 2022.



    Consta da certidão de distribuição que este mandado de segurança foi distribuído por prevenção à ADI 6.932.



    Por meio da petição/STF n. 44.895/2022, as impetrantes apontam inexistir conexão ou continência a justificar a distribuição a este Relator.



    2. Ante o exposto, submeto os autos ao eminente Ministro Presidente, para que seja examinada a possibilidade de determinar-se a livre distribuição do processo.



    É o relatório do necessário.



    Decido. 



    O art 69 do RISTF dispõe que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 



    O art. 55 do CPC, por sua vez, esclarece que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. 



    In casu, o presente mandado de segurança foi impetrado contra a Resolução 225/2022, do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República, que estabeleceu a oferta pública secundária de ações da Eletrobras. 



    Requer-se seja determinada a suspensão ou anulação imediata dos efeitos da Resolução CPPI nº 225, de 20 de maio de 2022, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos até que o instrumento normativo seja discutido e aprovado em Assembleia geral dos acionistas da ELETROBRAS.



    O ato tem a seguinte ementa: "Altera a Resolução nº 203, de 19 de outubro de 2021, que estabelece regras para a oferta pública secundária de que trata o Decreto nº 11.028, de 1º de abril de 2022, e referenda a Resolução nº 221, de 29 de dezembro de 2021". 



    O Decreto n. 11.028, de 1º de abril de 2022, que regulamenta o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, “Dispõe sobre a oferta pública secundária de ações no processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras”.



    O objeto da ADI 6932 é justamente a Lei 14.182/2021, “que trata da desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e promove alterações no regime do setor elétrico brasileiro”. 



    Consectariamente, tendo em vista a origem comum da causa de pedir de ambas as ações e, ainda, para se evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, os feitos devem ser reunidos sob a mesma relatoria. 



    Ex positis, MANTENHO a distribuição do presente feito. 



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente